Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-97.2025.8.11.0088
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-97.2025.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GAPO TERRAPLANAGEM E SUPRESSAO VEGETAL LTDA. - CNPJ: 09.283.271/0001-76 (EMBARGADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE BEM DE TERCEIRO. ARTIGO 828 DO CPC. CIÊNCIA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais em embargos de terceiro. A embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica da averbação premonitória, argumentando que o ato possui caráter informativo e não restritivo, o que afastaria a causalidade pela propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão no julgado que aplicou o princípio da causalidade e o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à alegada distinção entre a averbação prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e a constrição judicial definitiva para fins de atribuição de ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma plena, estabelecendo que a averbação premonitória sobre veículo que o credor sabia estar alienado fiduciariamente a terceiro gera insegurança jurídica e obriga o proprietário à intervenção judicial, atraindo a responsabilidade processual do exequente. 4. A resistência manifestada pela embargante após a ciência da irregularidade da medida, ao insistir na manutenção do gravame, consolida a sua responsabilidade pelos ônus da sucumbência, em estrita observância à tese vinculante firmada no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de obscuridade, contradição ou omissão revela que a insurgência da parte reflete apenas o inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo os aclaratórios via inadequada para a rediscussão de mérito ou reforma do julgado por discordância interpretativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A averbação premonitória sobre patrimônio de terceiro, realizada com prévia ciência de gravame fiduciário, configura ato imputável ao credor para fins de causalidade. 2. A oposição de resistência à pretensão de levantamento de restrição indevida impõe ao embargado o ônus da sucumbência, independentemente da natureza terminológica do ato constritivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1001504-97.2025.8.11.0088, em que figura como apelada
GAPO TERRAPLANAGEM E SUPRESSÃO VEGETAL LTDA.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro. A fundamentação pautou-se no princípio da causalidade e na tese firmada no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, consignando que a exequente deu causa à lide ao requerer medida sobre veículo que sabia estar gravado com alienação fiduciária em favor de outrem, assumindo o risco da irregularidade da medida.

A ementa do julgado restou assim redigida:

“Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos De Terceiro. Constrição Judicial Sobre Veículo. Alienação Fiduciária Pré-existente. Propriedade De Terceiro Estranho À Lide Executiva. Averbação Premonitória Indevida. Ônus Sucumbenciais. Princípio Da Causalidade. Tema 872 Do Stj. Resistência Do Credor. Condenação Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para cancelar averbação premonitória sobre veículo automotor, condenando a embargada (credora) ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A apelante sustenta que a constrição decorreu da desídia da adquirente em registrar a transferência no órgão de trânsito, invocando a Súmula 303 do STJ para afastar sua condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando: (i) a inércia da embargante no registro da transferência do veículo; (ii) a prévia existência de gravame de alienação fiduciária em favor de terceiro, de ciência da exequente; e (iii) a resistência oferecida pela embargada à pretensão de levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. A constrição de bem alienado fiduciariamente por dívida do devedor fiduciante é juridicamente impossível, pois o bem integra o patrimônio do credor fiduciário (propriedade resolúvel), cabendo ao devedor apenas a posse direta e direitos aquisitivos.

4. A exequente deu causa à lide ao requerer medida constritiva sobre veículo que sabia estar gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira estranha à execução, assumindo o risco da irregularidade da medida, independentemente da atualização cadastral do DETRAN pela embargante.

5. Nos termos do Tema Repetitivo 872 do STJ, os encargos de sucumbência devem ser suportados pelo embargado que, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem ou da irregularidade da constrição, opõe resistência injustificada aos embargos de terceiro, insistindo na manutenção da medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"O credor que requer constrição sobre bem sabidamente gravado com alienação fiduciária e, posteriormente, oferece resistência aos embargos de terceiro, atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade e da tese firmada no Tema 872 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 828.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303 e Tema 872 (REsp 1.452.840/SP). TJ-MT, Apelação Cível 1003256-54.2025.8.11.0040 e 1000106-75.2024.8.11.0048.”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 828 do Código de Processo Civil. Sustenta que a averbação premonitória possui natureza meramente informativa e não configura constrição judicial, razão pela qual entende que não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Pede o acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar sua condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a embargada aduz que a omissão apontada é irrelevante para o desfecho da causa, porquanto o ato preparatório preparou o caminho para a constrição futura e obrigou o terceiro adquirente a buscar o Poder Judiciário. Pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão no que tange à distinção entre averbação premonitória e constrição judicial, à luz do artigo 828 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que a simples averbação da existência da ação no cadastro do veículo não impede a circulação ou alienação do bem, possuindo natureza informativa que afastaria a causalidade pela propositura dos embargos de terceiro.

Já a parte embargada defende que a resistência da instituição financeira em liberar o gravame, mesmo ciente da alienação fiduciária pré-existente, justifica a manutenção da condenação sucumbencial.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, não se prestam a rediscussão do mérito da causa ou ao rejulgamento da matéria já apreciada pelo Tribunal.

A embargante sustenta a existência de omissão por entender que o acórdão não se manifestou especificamente sobre a natureza jurídica da averbação premonitória prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, o que, sob sua ótica, afastaria a constrição indevida.

Entendo que a argumentação não se sustenta. Da análise integral do julgado embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, decidindo pela manutenção da sucumbência com base no princípio da causalidade e no risco assumido pela credora.

O acórdão expressamente consignou que a embargante, ao requerer a medida sobre veículo que sabia pertencer a terceiro (instituição financeira fiduciária), assumiu o risco de ver tal ato questionado judicialmente. Friso que o fato de o ato ser nominado como "averbação premonitória" não retira sua aptidão para gerar gravame e insegurança jurídica ao terceiro adquirente, que se vê compelido a ajuizar embargos para garantir a higidez de seu patrimônio e evitar a evolução para uma penhora definitiva.

Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos ou dispositivos legais levantados pelas partes, desde que a decisão enfrente a questão relevante para a resolução do litígio sob um prisma de fundamentação adequado. Nesse sentido, entendo que a decisão embargada deliberou de forma diversa da pretendida pela embargante, mas com fundamentação jurídica sólida. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Sob essa ótica, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada por este Tribunal, buscando a reforma do julgado para adequá-lo ao seu entendimento jurídico, pretensão que é inviável na estreita via dos aclaratórios. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no julgado. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Portanto, entendo que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Inexistente, pois, a omissão apontada, sendo a rejeição dos embargos medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026